Tribunal: TJES
Processo: 0001751-05.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001751-05.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISON ALVES FURTADO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de mérito determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.475.929/ES, para que se analise a abusividade dos percentuais de reajuste por faixa etária aplicados ao prêmio do seguro de vida contratado pelo Apelado, sem aplicação analógica da Lei nº 9.656/1998. Discute-se a validade da cláusula 10.2 da apólice nº 93.00.13018 (Seguro Ouro Vida Grupo Especial – OVGE), que impôs aumentos progressivos do prêmio conforme a idade do segurado, culminando em significativo ônus financeiro para consumidor idoso, com mais de uma década de vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os percentuais de reajuste do prêmio do seguro de vida, previstos na cláusula 10.2 do contrato, são abusivos à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios contratuais, especialmente considerando a desproporção entre o aumento do prêmio e a evolução do capital segurado, bem como a onerosidade excessiva imposta ao segurado idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação analógica da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida, impondo que a análise se fundamente exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor e nos princípios contratuais.

O Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6º, V, e 51, IV, XV e §1º, II e III, veda cláusulas que imponham onerosidade excessiva, desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade.

Os reajustes anuais por faixa etária, que atingem percentuais de até 15% para segurados com 70 anos ou mais, além da correção monetária, sem correspondente elevação proporcional do capital segurado, revelam desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva.

A prática da seguradora de instituir reajustes expressivos no momento em que o segurado ingressa na terceira idade, após longo período de vínculo, configura vantagem manifestamente excessiva e elevação de preço sem justa causa, vedada pelo art. 39, X, do CDC.

A proteção do mutualismo e do equilíbrio atuarial não autoriza a imposição de reajustes que inviabilizem a manutenção do contrato, especialmente para segurados idosos, sendo dever da seguradora diluir o risco de forma equitativa entre todos os participantes da carteira.

A solução que determina a aplicação das condições contratuais originárias da apólice anterior (nº 93.00.0040), sem os reajustes abusivos por faixa etária, preserva o equilíbrio contratual e tutela os direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São abusivos os percentuais de reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária quando resultam em onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor idoso.

A cláusula que impõe aumentos progressivos e cumulativos sem correspondente elevação do capital segurado viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, sendo nula de pleno direito.

A proteção do equilíbrio atuarial e do mutualismo deve ser compatibilizada com os direitos do consumidor, não sendo legítima a transferência excessiva do risco para o segurado em razão exclusiva da idade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 39, X; 51, IV, XV e §1º, II e III; CC, art. 422; CPC, art. 1040, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.475.929/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2020. Súmula 608 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001751-05.2010.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
EDISON ALVES FURTADO

APELADA/APELANE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no art. 1040, II, do Código de Processo Civil (CPC), determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em razão do provimento do Agravo em Recurso Especial N.º 1475929 - ES (2019/0086362-6), para que “
se pronuncie sobre a abusividade ou não dos percentuais do reajuste do seguro de vida do recorrido na hipótese dos autos, na esteira do devido processo legal e com observância aos termos desta decisão
”.

A matéria a ser analisada diz respeito à abusividade ou não dos percentuais dos reajustes do seguro de vida realizados pela Seguradora Apelante.

O Recurso de Apelação foi apreciado por esta egrégia Câmara na sessão de julgamento realizada em 10 de julho de 2017.

Naquela oportunidade esta egrégia Câmara decidiu, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), “que, diferentemente das alegações da Empresa Apelante, o parágrafo único do art. 15 da Lei n.º 9.656/98 — Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde — veda a variação das contraprestações para consumidores com mais de 60 (sessenta) anos de idade e que conte com mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, tal qual a hipótese dos autos”.

Irresignada, a seguradora interpôs Recurso Especial, o qual, a Terceira Turma do STJ, em decisão monocrática da lavra da Ministra Nancy Andrighi, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.

Na referida decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a possibilidade de aplicação analógica da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida.

Destarte, determinou o STJ o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que se proceda a novo julgamento da questão relativa à “abusividade ou não dos percentuais do reajuste do seguro de vida do recorrido na hipótese dos autos”, desta vez sem a utilização da analogia com a legislação dos planos de saúde, e com a análise de todos os pontos suscitados pelas partes, evitando-se, ademais, a supressão de instância.

Após o trânsito em julgado da decisão do STJ, os autos retornaram à primeira instância, que determinou a sua remessa a este Tribunal para cumprimento do v. acórdão superior - id 7819021.

Cumpre a esta c. Câmara Cível, portanto, em obediência à determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), reapreciar a controvérsia acerca da abusividade dos reajustes aplicados ao prêmio do seguro de vida do Apelado, especificamente no que tange aos percentuais previstos na cláusula 10.2 do contrato de seguro (Seguro Ouro Vida Grupo Especial – OVGE, apólice nº 93.00.13018), que estabelece o incremento do valor mensal em razão da mudança de faixa etária do segurado.

Conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da validade de tal cláusula e dos reajustes dela decorrentes
não deve
se pautar pela aplicação analógica do artigo 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.
(Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória n'2.177-44, de 2001). Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º, ou sucessores, há mais de dez anos).

Impõe-se, portanto, que a questão seja examinada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e dos princípios gerais que regem as relações contratuais, tais como a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a transparência, o dever de informação e a vedação a práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou lhe imponham onerosidade excessiva.

Rememorando os contornos fáticos da demanda, verifica-se que o Autor, Sr. Edison Alves Furtado, mantinha contrato de seguro de vida com a Ré desde o ano de 1989.

Em 2002, a seguradora informou a não renovação da apólice então vigente (nº 93.00.0040), oferecendo ao segurado a adesão a um novo plano, o "Seguro Ouro Vida Grupo Especial – OVGE", vinculado à apólice nº 93.00.13018. Este novo contrato, ao qual o Autor aderiu (fl. 24), continha, em sua cláusula 10.2 (fl. 288), a previsão de reajuste do prêmio mensal com base na faixa etária do segurado, além da atualização monetária anual.

Consta dos autos que, à época da referida alteração contratual, em junho de 2002, o Autor contava com 61 (sessenta e um) anos de idade e possuía um histórico de mais de 10 (dez) anos de vinculação com a seguradora, sendo que o contrato primevo, segundo alegado e considerado na sentença, não previa o reajuste por mudança de faixa etária da forma como instituído no novo pacto.

A cláusula 10.2 do contrato em análise estabelece os seguintes "Fatores Anuais" de aumento do prêmio, incidentes a cada aniversário da apólice, para além da atualização monetária:

De 25 a 34 anos: 4,00%

De 35 a 39 anos: 5,00%

De 40 a 44 anos: 6,00%

De 45 a 49 anos: 8,00%

De 50 a 54 anos: 8,50%

De 55 a 59 anos: 9,00%

De 60 a 64 anos: 12,00%

De 65 a 69 anos: 14,00%

70 anos ou mais: 15,00%

A sentença de primeiro grau, ao analisar a abusividade desta cláusula, já havia apontado, para além da questão da idade e do tempo de contrato (que remetiam à analogia com a Lei dos Planos de Saúde, agora afastada como fundamento principal), a manifesta desproporção entre os reajustes aplicados ao prêmio e a evolução do capital segurado, bem como a onerosidade excessiva imposta ao consumidor. Tais fundamentos, extraídos diretamente do Código de Defesa do Consumidor, merecem ser aqui revisitados e aprofundados.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por se tratar de relação de consumo (
Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
), estabelece em seu artigo 6º, inciso V, como direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Ademais, o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal, considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

O parágrafo 1º do mesmo artigo 51 esclarece que se presume exagerada, entre outros casos, a vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual" (inciso II) ou "se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso" (inciso III).

No caso dos autos, a aplicação dos percentuais previstos na cláusula 10.2 resultou em um aumento desproporcional do prêmio mensal pago pelo Autor. Conforme destacado na sentença, o prêmio mensal, que era de R$ 182,39 (cento e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) à época da celebração do novo contrato em 2002 (fl. 275), alcançou o montante de R$ 750,67 (setecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) no período da propositura da ação em 2009 (fls. 21/22).

Tal evolução representa um incremento superior a 300% (trezentos por cento) em aproximadamente sete anos, um ônus financeiro considerável, especialmente para um segurado que ingressava na terceira idade.

Em contrapartida, o capital segurado, conforme previsto na cláusula 12 do contrato (fl. 289), era reajustado anualmente apenas pela variação do índice de atualização monetária pactuado. Não há nos autos evidência de que o capital segurado tenha experimentado um aumento proporcional ao do prêmio. Essa disparidade flagrante entre a majoração do custo do seguro para o consumidor e a contraprestação oferecida pela seguradora (o valor da indenização em caso de sinistro) configura um grave desequilíbrio contratual, que onera excessivamente o segurado e lhe impõe uma desvantagem exagerada, em nítida afronta aos dispositivos do CDC acima mencionados.

A alegação da seguradora de que os reajustes por faixa etária são necessários para a manutenção do equilíbrio atuarial da carteira e para a preservação do mutualismo, embora seja um aspecto inerente à natureza do contrato de seguro, não pode servir de escudo para a imposição de condições contratuais que se revelem patentemente abusivas ao consumidor.

O cálculo atuarial deve, por certo, considerar o aumento do risco com o avançar da idade, mas os percentuais de reajuste devem ser transparentes, razoáveis e, fundamentalmente, não podem inviabilizar a continuidade do contrato para aqueles que, por longos anos, contribuíram para o fundo mútuo, especialmente quando atingem a idade em que a proteção securitária se torna ainda mais relevante.

A imposição de aumentos anuais que, para as faixas etárias mais elevadas (12% para 60-64 anos, 14% para 65-69 anos, e 15% para 70 anos ou mais), somam-se à atualização monetária, tem o potencial de tornar o prêmio impagável para muitos segurados, compelindo-os, na prática, a cancelar o seguro após décadas de adimplência.

Tal situação, a meu sentir, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC), que deve nortear as relações contratuais em todas as suas fases, e frustra a legítima expectativa do consumidor de poder contar com a cobertura securitária na velhice, período em que, via de regra, sua capacidade de arcar com despesas crescentes diminui.

Ademais, a conduta da seguradora de, após mais de uma década de relação contratual sob determinadas bases (apólice nº 93.00.0040, que, segundo a sentença, não previa reajuste por faixa etária nos moldes da nova apólice), alterar substancialmente as regras de reajuste no momento em que o segurado atingia idade mais avançada, introduzindo percentuais tão elevados, configura prática que pode ser enquadrada como elevação de preço sem justa causa, vedada pelo artigo 39, inciso X, do CDC, e como imposição de vantagem manifestamente excessiva, nos termos do inciso V do mesmo artigo.

A "justa causa" para a elevação dos preços, no contexto de um contrato de seguro de vida de longa duração, não pode residir unicamente no envelhecimento do segurado, se os percentuais aplicados se mostram desproporcionais e conduzem a um desequilíbrio contratual que inviabiliza a manutenção da avença. A seguradora, ao calcular os riscos e os prêmios, deve considerar a longevidade da carteira e a necessidade de diluir os custos ao longo do tempo, sem impor aos segurados mais antigos um ônus que os expulse do sistema.

Portanto, mesmo afastada a aplicação analógica da Lei nº 9.656/98, a análise dos percentuais de reajuste previstos na cláusula 10.2 do contrato de seguro de vida do Apelado, à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva, conduz à conclusão de sua abusividade.

Os aumentos anuais progressivos, que atingem patamares de 12% a 15% para as faixas etárias superiores a 60 anos, somados à atualização monetária, sem uma correspondente e proporcional elevação do capital segurado, e impostos a um consumidor com longo histórico de adimplência e já idoso, caracterizam onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, tornando a referida cláusula nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV e XV, §1º, II e III, do CDC.

A solução adotada pela sentença de primeiro grau, qual seja, a de determinar a manutenção do contrato, quanto ao reajuste do prêmio mensal, nas condições originalmente estabelecidas na apólice de seguro nº 93.00.0040 (que, presume-se, não continha a previsão de reajuste por faixa etária ou, se continha, era em bases diversas e não abusivas), mostra-se adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor da abusividade constatada.

Do exposto,
e em cumprimento à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.475.929 - ES, reexaminando a matéria referente à abusividade dos percentuais de reajuste do seguro de vida do Apelado, previstos na cláusula 10.2 do contrato (apólice nº 93.00.13018),
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.